Tribunal: TJDFT
Processo: 0702536-02.2018.8.07.0014
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702536-02.2018.8.07.0014 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. EMBARGADO: TELMA SUELY SIMOES CUNHA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA HAILDE SIMOES CUNHA D E S P A C H O A autora Telma Suely Simões Cunha apresenta petição informando que a ré Amil Assistência Médica Internacional S.A. não está cumprindo a decisão que concedeu a tutela de urgência, proferida pelo Juízo de Primeiro Grau (ID 21890245). A competência funcional da Quinta Turma Cível cessou com o julgamento da Apelação e a interposição do Recurso Especial (ID 21863092). Inexiste providência a ser adotada por esta Relatoria, uma vez que a tutela de urgência foi deferida pelo Juízo de Primeiro Grau. Assim, a efetivação da tutela provisória deve observar as normas referentes ao cumprimento provisório de sentença, nos termos do art. 297, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, nada a prover quanto ao requerimento. Intimem-se. Brasília, 3 de dezembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator